Tribunal: TJES
Processo: 0022450-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022450-36.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDINALDO JOSE DE OLIVEIRA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0022450-36.2018.8.08.0024

APELANTE
(S):
EDINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

APELADO
(S): BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
EDINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
no intuito de reformar a sentença de

fls.
280/281,
proferida nos autos
do
Cumprimento de Sentença
deflagrada em desfavor de

BANESTES SEGUROS S.A.
,
a qual
,
reconhecendo a omissão quanto aos índices de juros de mora e de correção monetária incidentes na espécie, acolheu os cálculos apresentados na

i
mpugnação

ao cumprimento de sentença
para reconhecer
o excesso na execução deflagrada pela parte Apelante.

Inconformado com o pronunciamento decisório, o Apelante, em suas razões recursais (fls. 285/289), requer a reforma da sentença para que,
em suma,
sejam reconhecidos os índices
de juros de mora e de correção monetária
previstos na apólice de seguro
contratado,
bem como, pela tabela de atualização monetária de débitos judiciais deste e. Tribunal de Justiça.

P
ois bem.

Cuida-se na origem de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de veículo ajuizada pelo ora Apelante em face de Banestes Seguros S/A, na qual, em decorrência da negativa da seguradora à cobertura do sinistro, requereu a condenação da ré ao pagamento do valor de R$59.631,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais), referente ao valor do veículo segurado estipulado pela tabela FIPE, que, por sua vez, fora julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, referente a perda total do veículo, limitado aos termos contratuais previstos na apólice contratada.

O autor, após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença (fls. 232/234) para a satisfação do crédito, este calculado com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária incidente a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632 do STJ. A seguradora apelada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, porquanto, diante da omissão na decisão quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores da condenação, defende a
incidência de juros tendo por marco inicial o evento danoso, considerando como índice a taxa SELIC, não havendo que se falar em cumulação com correção monetária
. A impugnação fora acolhida e julgado extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

C
onsoante se depreende dos autos, a controvérsia consiste em aferir se são devidos os valores buscados pelo exequente ou se há excesso na execução.

E
m sentença proferida em 30 de setembro de 2019, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, referente a perda total do veículo.

R
ealmente, a sentença foi omissa quanto a fixação de juros e correção monetária e seus respectivos termos iniciais. Todavia, por se tratarem de consectários legais devem ser incluídos no cálculo.

De acordo com os Tribunais Pátrios e conforme entendimento consolidado deste juízo, nos casos de demandas indenizatórias, como no caso, a partir do termo inicial dos juros moratórios (citação – art. 405 do CC), deve incidir apenas a Taxa SELIC, uma vez que esta já inclui em sua fórmula matemática os juros e correção monetária. Desta feita, a correção monetária por índice autônomo (indicado pela CGJES) deve ter incidência desde o evento danoso até a data de citação, sob pena de configurar bis in idem.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SELIC DEVIDA ATÉ JUNHO/2009 SEM INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE QUALQUER OUTRO FATOR. TEMA 905/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O termo inicial a ser considerado, para cada um dos consectários legais (correção monetária e juros de mora), incidentes sobre o valor retroativo da reparação econômica de caráter indenizatório devida ao anistiado político, é a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da publicação da portaria anistiadora, o que encontra amparo, inclusive, na disposição contida no art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002.
2. Como a ordem concessiva nos autos é de natureza indenizatória, em atenção ao Tema 905/STJ, até junho/2009 deve incidir a SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS 15.697/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 17/12/2021)
..................................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SELIC DEVIDA ATÉ JUNHO/2009 SEM INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE QUALQUER OUTRO FATOR. TEMA 905/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O termo inicial a ser considerado, para cada um dos consectários legais (correção monetária e juros de mora), incidentes sobre o valor retroativo da reparação econômica de caráter indenizatório devida ao anistiado político, é a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da publicação da portaria anistiadora, o que encontra amparo, inclusive, na disposição contida no art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002.
2. Como a ordem concessiva nos autos é de natureza indenizatória, em atenção ao Tema 905/STJ, até junho/2009 deve incidir a SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS 17.418/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 17/12/2021)
...................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA TAXA SELIC MATERIA DE ORDEM PÚBLICA POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. No caso em apreço, o voto condutor do julgado analisou expressamente a questão alusiva à pertinência ao ação monitória proposta na origem, rechaçando a arguição de inadequação da via eleita. Destarte, não há qualquer omissão do acórdão embargado. 3. Por derradeiro, tratando-se de matéria de ordem pública, é possível a adequação dos consectários legais, para que incida sobre o valor condenatório a Taxa Selic, vedado o bis in idem , vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária 4. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024199004045, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Nessa perspectiva, por considerar que as considerações e cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença vão ao encontro do entendimento dos Tribunais Pátrios, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença merece integral acolhimento.

Quanto a alegação da requerente de que deveriam ser adotados os índices previstos no item 15.1.3. da apólice, entendo que não merece acolhimento, isso porque no caso houve negativa da seguradora não se enquadrando naquela norma apontada.

Diante disso, pelas razões expostas, acolho a impugnação do cumprimento de sentença apresentada. Condeno o requerente em honorários advocatícios em favor do patrono do impugnante que fixo em 10% do valor do excesso reconhecido.

Pois bem.
A Apelação deve ser provida, tendo em vista que a pretensão de atualização dos valores com base na taxa SELIC é incabível na hipótese dos autos. A referida taxa não possui natureza moratória, mas remuneratória, não se prestando para a atualização de débitos judiciais.
In casu
,
correta a elaboração dos cálculos mediante incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, desde a celebração do contrato até o momento do pagamento do seguro e, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês, conforme artigos 406 do Código Civil e Artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, sendo certo que os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN (
STJ - Resp n
º 1943335/RS).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte. 3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes. 4. O Tribunal estadual consignou que eventual vício nos atos constitutivos da sociedade segurada não seria suficiente para afastar o dever de indenizar, porque as declarações informadas foram verdadeiras, a seguradora vistoriou os bens segurados, aceitou o negócio e recebeu o prêmio, não havendo, portanto, como negar eficácia ao negócio jurídico. 5. No caso, não há como desautorizar essas premissas fáticas sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula nº 7 do STJ. 6. Impossível alterar as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual com relação a ausência de má-fé e de fraude contra seguros, tendo em vista tambémo óbice da Súmula nº 7 do STJ. 7. A alegação de ofensa ao princípio da autonomia entre as instâncias civel e penal não pode prosperar porque o acórdão recorrido mencionou a ausência de processo criminal para apuração de crime de incêndio apenas como reforço de argumento. Súmula nº 284 do STF. 8. De acordo com o art. 778 do CC/02:Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato.Por outro lado, o art. 781 do mesmo diploma legal determina que a indenização securitária não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. 9. Conjugando essas duas regras, tem-se que o valor atribuído ao bem segurado no momento da contratação é apenas um primeiro limite para a indenização securitária, uma vez que, de ordinário, corresponde ao valor da apólice. Como segundo limite se apresenta o o valor do bem segurado no momento do sinistro, pois é esse valor que representa, de fato, o prejuízo sofrido em caso de destruição do bem. 10. Assim, nas hipóteses de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor. 11. No caso dos autos, o sinistro ocorreu poucos dias após a contratação do seguro, não havendo motivo para se cogitar de desvalorização do bem. Além disso, a seguradora vistoriou o imóvel e o estoque, aquiescendo com as estimativas econômicas dos bens que aceitou segurar. Razoável admitir, portanto, que o valor do bem segurado coincidia com o da apólice no momento do sinistro. 12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa. De qualquer forma, os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN. 13. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1943335 RS 2019/0071483-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. A correção monetária deve incidir desde a celebração do contrato de seguro, uma vez que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o momento do pagamento do seguro. Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para explicitar o termo inicial da correção monetária”. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.076.138/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/8/2013)

De toda sorte, insta consignar que a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora, por se tratar de consectário legal da condenação principal, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício (STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

De rigor, portanto, a reforma da sentença. Vale lembrar, a
teor da Súmula 519 do STJ, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão recorrida, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Deixo de aplicar a previsão do §11, art. 85 do CPC, tendo em vista o quanto disposto na referida Súmula 519 do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1 -
O autor, após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença (fls. 232/234) para a satisfação do crédito, este calculado com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária incidente a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632 do STJ. A seguradora apelada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando excesso de execução, porquanto, diante da omissão na decisão
quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores da condenação,
defende a
incidência de juros tendo por marco inicial o evento danoso, considerando como índice a taxa SELIC, não havendo que se falar em cumulação com correção monetária
.
A impugnação fora acolhida e julgado extinto o cumprimento de sentença.

2 -
A Apelação deve ser provida, tendo em vista que a pretensão de atualização dos valores com base na taxa SELIC é incabível na hipótese dos autos. A referida taxa não possui natureza moratória, mas remuneratória, não se prestando para a atualização de débitos judiciais.
In casu
,
correta a elaboração dos cálculos mediante incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça,
desde a celebração do contrato até o momento do pagamento do seguro
e,
a partir da citação,
juros de mora de 1% ao mês, conforme artigos 406 do Código Civil e Artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional,
sendo certo que os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN (
STJ - Resp n
º 1943335/RS
).

3 –
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.